Tribunal: TJPA
Processo: 0007264-95.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.Âº 11.343/2006. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. NÃ£o hÃ¡ qualquer reparo a ser realizado, sendo o Ãndice de amortizaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o adequado, em anÃ¡lise dos elementos que insurgem dos autos, nÃ£o se vislumbra deficiÃªncia na dosimetria da pena a ser sanada por esta instÃ¢ncia recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuiÃ§Ã£o aplicado, razÃ£o pela qual mantenho a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Quanto a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanÃ§Ã£o final restou fixada acima do quantum previsto no art. 44 do CP, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo inaplicÃ¡vel a norma referida neste caso concreto. Por fim, quanto ao pedido de modificaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena para o aberto, restou prejudicado, pois, nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o na dosimetria da pena, bem como que o regime aplicado a apelante, qual seja, o semiaberto, encontra-se em consonÃ¢ncia com a pena corporal aplicada, conforme art. 33, Â§ 2Âº, âbâ, do CPB;2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º
0007264-95.2015.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE:
ALINE SILVA
(ADV. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB Nº 10289-A E ADV. RAPHAEL LEMES BRAZ - OAB/PA 24.451-B)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena do apelante em 04 (quatro) anos
e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
Quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto. Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, restou prejudicado, pois, não houve modificação na dosimetria da pena, bem como que o regime aplicado a apelante, qual seja, o semiaberto, encontra-se em consonância com a pena corporal aplicada, conforme art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB;
2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por vídeo conferência, aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0007264-95.2015.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE:
ALINE SILVA
(ADV. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB Nº 10289-A)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
ALINE SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que a condenou à seguinte pena
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 28.05.2015, na cidade de Marabá, a ré ALINE SILVA foi presa em flagrante delito por estar na posse de 26 (vinte e seis) embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿crack¿, pesando 504g (quinhentos e quatro gramas).

Aduz a denúncia que no dia dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi informada que uma mulher estaria vendendo drogas em sua residência, localizada na Folha 16, Quadra 15, lote 104-B, bairro Nova Marabá, nesta cidade, tendo se dirigido ao local e efetuado revista no imóvel, oportunidade em que a própria denunciada indicou o lugar onde os entorpecentes estavam escondidos.

Finaliza a peça acusatória informando que a acusada negou a autoria delitiva perante a autoridade policial, alegando que a droga pertencia ao seu falecido marido.

Em
recurso de apelação (fls. 127/131)
, a recorrente sustenta, que a aplicação do tráfico privilegiado deveria ter sido de 2/3, tendo em vista que a acusada comprovou que a droga não era sua, e sim de seu companheiro falecido.

Por fim, que seja modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (fls. 132/134)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL.

A recorrente sustenta, que a aplicação do tráfico privilegiado deveria ter sido de 2/3, tendo em vista que a acusada comprovou que a droga não era sua, e sim de seu companheiro falecido.

Por fim, que seja modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Com efeito, entendo que a recorrente
não faz jus à redução para o grau máximo
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art.33, da Lei Nº 11.343/2006, pois a quantidade, qualidade, as circunstâncias da droga apreendida, influenciam na aplicação do quantum do tráfico privilegiado, bem como pelo fato de que o Juiz Sentenciante justificou a necessidade de aumento diante da considerável quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente, vejamos:
¿(...) Presente a
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois a imputada não responde a outros processos criminais, é primária, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida (26 petecas de ¿crack¿ pesando 504g) que demonstra alto poder lesivo, causando prejuízo à saúde da população, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6, estabilizando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. (...)¿.

No caso em apreço, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, acostado a fl. 102, que confirmam a apreensão de 504,0 (quinhentos e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida como
cocaína.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena do apelante em 04 (quatro) anos
e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Quanto a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto.

Por fim,
quanto ao pedido de modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto
, restou prejudicado, pois, não houve modificação na dosimetria da pena, bem como que o regime aplicado a apelante, qual seja, o semiaberto, encontra-se em consonância com a pena corporal aplicada, conforme art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É O VOTO.
Belém/Pa, 27 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora